Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que a condenou na obrigação de informar, de forma clara e precisa, no próprio boleto de pagamento do valor da locação ou por outro meio adequado, o quanto é devido a título de consumo de água vinculada ao imóvel locado pelo requerente. A recorrente aduz que é mera mandatária no negócio pactuado entre locador e locatário, sendo parte ilegítima na presente ação.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 33450267 a Id. 33450268). Contrarrazões não apresentadas.

3. A alegação de ilegitimidade passiva não deve prosperar. As partes assinaram Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Imóvel, sendo que a própria prestação de serviço é o que está sendo discutido na ação. Assim, considerando que a requerida é a intermediadora do contrato entre locador e locatário e administradora do imóvel em questão, possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que tem com os fatos alegados pelo autor.

4. Precedentes: Acórdão 1351625, 07157960220208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1222638, 07248197620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020.

5. Por fim, sendo parte legítima para compor a lide incumbe à recorrente informar ao locador o valor total do gasto mensal de água e, por conta do rateio, informar o valor devido pelo recorrido, conforme estabelecido na sentença.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.